Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705365-83.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO RODRIGUES DE MESQUITA APELADO: SEBASTIANA MIGUEL DE SA E SILVA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Fabrício Rodrigues de Mesquita contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial por Sebastiana Miguel de Sá e Silva. Como consequência da sucumbência, a autora, ora apelada, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) nos termos do art. 85, §2o do CPC (ID no 17344574, págs. 1-7). O intuito do recurso é a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% do valor atualizado da causa (ID no 17344584, págs. 1-5). Não houve o recolhimento do preparo, mas o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de providenciar o pagamento, sem prejuízo da sua subsistência. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos patronos do réu, apelante, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome dos próprios advogados. Diante disso, intimem-se os advogados do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. Faculto aos advogados que no mesmo prazo apresentem pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO